Tribunal: TJDFT
Processo: 0714868-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO PROTESTO.

1. Quando se trata de duplicata sem aceite, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do protesto, momento em que houve a constituição do devedor em mora.

2. Recurso provido.